Tribunal: TJSP
Processo: 2065771-22.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Efeito infringente. OCORRÊNCIA EM PARTE: Houve contradição no relatório do voto quanto a alegação em preliminar de contraminuta que são as mesmas partes, na execução em que foi declarada a ineficácia da fusão e unificação das matrículas 3.977 e 3.978, com o consequente cancelamento da matrícula 17.143 do CRI de Jardinópolis. Recurso acolhido para suprir a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Efeito infringente. OCORRÊNCIA EM PARTE: Houve contradição no relatório do voto quanto a alegação em preliminar de contraminuta que são as mesmas partes, na execução em que foi declarada a ineficácia da fusão e unificação das matrículas 3.977 e 3.978, com o consequente cancelamento da matrícula 17.143 do CRI de Jardinópolis. Recurso acolhido para suprir a contradição.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.